Tribunal: TJDFT
Processo: 0000863-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA APELANTE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.
2. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima.
3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. Na hipótese, os recorrentes chegaram a passar pelos caixas do estabelecimento, tendo sido abordados quando já estavam no estacionamento do mercado, não havendo que se falar em desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada.
4. Inviável acolher o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor por insuficiência de provas, uma vez demonstrado nos autos que os recorrentes praticaram o delito de furto na companhia de uma adolescente, que contava com 17 (dezessete) anos de idade.
5. Impõe-se o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal em relação à primeira apelante, tendo em vista que ela é primária e o valor das coisas subtraídas é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
6. O crime de falsa identidade é de natureza formal, independendo de qualquer resultado naturalístico, ainda que haja posterior retratação do réu. In casu, o segundo apelante se identificou em sede inquisitorial com um nome falso, não havendo que se falar em crime impossível.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do segundo apelante se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
8. Não merece prosperar o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do segundo recorrente, já que ele alegou que não se recordava da prática dos delitos que lhe foram imputados.
9. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão imposta ao segundo apelante, diante da multirreincidência e dos maus antecedentes por ele ostentados.
10. Recurso da primeira recorrente conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2°, do Código Penal na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos. Recurso do segundo recorrente conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, §4o, IV, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo as suas penas de 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, além de 17 (dezessete) dias-multa, para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.